Tribunal: TJPA
Processo: 0808645-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808645-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, na fase de saneamento de Ação de Improbidade Administrativa, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo réu, ex-prefeito municipal, sob fundamento de inutilidade ou caráter protelatório, com fulcro no art. 370, parágrafo único, do CPC. A ação foi proposta pelo Município de Castanhal, buscando ressarcimento ao erário por suposta inexecução parcial de obras públicas vinculadas ao Convênio FDE – 038/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de indeferimento da produção de prova testemunhal, fundamentada na ausência de demonstração de sua relevância, configura cerceamento de defesa à luz da Lei nº 8.429/92, especialmente do art. 17, §10-F, II, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que fundamente sua decisão, conforme art. 370 do CPC.
4. No caso, não foram apresentados elementos concretos que justificassem a necessidade da prova testemunhal, sendo as alegações do agravante genéricas quanto à sua relevância.
5. A norma do art. 17, §10-F, II, da LIA, que prevê a nulidade da sentença condenatória proferida sem a produção das provas tempestivamente requeridas, não revoga a prerrogativa judicial de indeferir provas consideradas desnecessárias.
6. A decisão impugnada respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao admitir a produção de provas documentais e diligências pertinentes ao esclarecimento dos fatos.
7. Jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal e de outras cortes reafirma que o indeferimento de prova testemunhal, quando motivado e diante da suficiência dos elementos documentais, não configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "A decisão judicial que indefere produção de prova testemunhal, por considerá-la inútil ou protelatória, desde que devidamente fundamentada, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa."

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Sérgio Rodrigues Titan contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n.º 0801099-33.2018.8.14.0015, ajuizada pelo Município de Castanhal.

Na origem, o Município de Castanhal propôs ação de improbidade administrativa em face do ora agravante, ex-prefeito municipal, pleiteando o ressarcimento ao erário da quantia de R$ 144.877,16, em razão de suposta inexecução parcial de obras relativas ao Convênio FDE – 038/2010, que previa a construção de oito pontes. Apurou-se, segundo relatório da Secretaria de Planejamento, que apenas 79,89% das obras teriam sido concluídas.

O juízo a quo, ao analisar a fase de saneamento, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, admitindo a produção de prova documental e juntada de novos documentos. Fundamentou a negativa no art. 370, parágrafo único, do CPC, entendendo que as provas requeridas seriam inúteis ou meramente protelatórias.

Nos seguintes termos:

“Considerando a manifestação do réu quanto à produção de provas após a decisão de saneamento e organização do processo, entendo que este não deixou evidente a necessidade de produção de prova testemunhal em audiência de instrução, razão pela qual a indefiro, por considerá-la inútil ou meramente protelatória, nos termos do parágrafo único do art. 370, do CPC.

Por outro lado, defiro a produção de prova documental, na esteira do que já determinado na decisão de Id. 78473260, razão pela qual concedo ao réu o prazo de 30 (trinta) dias para juntada de novos documentos.

Oficie-se à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEPOF/PA e ao Tribunal de Contas do Estado do Estado do Pará, a fim de que encaminhem a este Juízo informações sobre o julgamento da prestação de contas do Convênio FDE – 038/2010, cuja resposta deverá ser dada no prazo de 30 (trinta) dias.

Após a realização das diligências, intime-se o MUNICÍPIO DE CASTANHAL, o ESTADO DO PARÁ, o réu e o MINISTÉRIO PÚBLICO para alegações finais, no prazo de 30 (trinta) dias para os Entes, e de 15 (quinze) dias para o réu, que correrão de forma concomitante.”

Em suas razões recursais o agravante sustenta que a decisão impugnada violou seu direito à ampla defesa e contraditório, especialmente diante da aplicação imediata do art. 17, §10-F, II, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, que prevê a nulidade da sentença condenatória proferida sem a produção das provas tempestivamente requeridas pelo réu.

Assevera que a oitiva de testemunhas é indispensável à elucidação de fatos controvertidos, como a real execução das obras conveniadas e a suposta alteração de local da construção, fatos estes ignorados pelo juízo de origem.

Ao final, requer a concessão de tutela antecipada para autorizar a produção das provas requeridas e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e deferir integralmente a dilação probatória testemunhal.

Foi negado o efeito suspensivo.

O recorrente apresentou Agravo Interno contra a decisão interlocutória que negou o efeito suspensivo.

O município de Castanhal, agravado, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão agravada se encontra fundamentada e que o juízo possui discricionariedade para indeferir provas que entenda desnecessárias ou protelatórias.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise do mérito.

A controvérsia se resume à análise da decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, requerido pelo agravante, sob o fundamento de sua inutilidade e caráter protelatório (art. 370, parágrafo único, do CPC).

O juízo de origem fundamentou de forma clara que as provas documentais constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento, destacando que não restou evidenciada a necessidade concreta da produção da prova oral, limitando-se a defesa a alegações genéricas quanto à sua relevância.

A Lei processual civil estabelece:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No presente caso, não se observa qualquer omissão ou ilegalidade na decisão atacada. O pedido de produção de provas não veio acompanhado de demonstração específica da pertinência e utilidade da oitiva de testemunhas. Tampouco foram apontados fatos novos que demandassem esclarecimento oral ou diligência adicional.

Ainda, como observado da leitura dos autos, o juízo de primeiro grau não encerrou a fase instrutória.

Ademais, os elementos se constituem como matéria meramente de direito, sendo a prova testemunhal meramente protelatória neste momento.

Ademais, o juízo abriu espaço para a apresentação de meios de provas e defesa documental, conforme requerido pelo requerido da ação.

Quanto ao art. 17, §10-F, II da LIA, sua aplicação não é automática nem absoluta, norma visa proteger o contraditório e a ampla defesa, mas não revoga a regra do art. 370 do CPC, que autoriza o magistrado a indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias.

A compatibilização entre os dispositivos exige que a prova recusada seja essencial e tempestivamente especificada, o que não se verifica neste caso.

Neste sentido, esta Corte já se posicionou sobre a desnecessidade de produção de prova testemunhal em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS AFASTADA. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO A SER ANALISADO PELA CÂMARA MUNICIPAL. LEGALIDADE. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA NOVA LEI DE IMPROBIDADE, LEI Nº 14.230/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Antônio Nascimento Guimarães e Cooperativa de Transportes de Concórdia contra sentença que os condenou às sanções do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, incluindo suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público, por irregularidades no Pregão Presencial 9/2013-0703003 da Prefeitura de Concórdia do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) determinar se houve cerceamento de defesa devido ao indeferimento de provas testemunhais;
(ii) estabelecer a competência do Tribunal de Contas dos Municípios para emitir parecer sobre as contas do prefeito; (iii) analisar a ocorrência de litispendência; (iv) verificar a existência de dolo específico para a configuração de atos de improbidade administrativa à luz da Lei 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento é antecipado com base em provas documentais consideradas suficientes pelo magistrado, nos termos do art. 355, do CPC.

4. A competência do Tribunal de Contas é para emitir parecer prévio, sem usurpar a competência da Câmara Municipal, conforme previsto na Constituição e consolidado na jurisprudência do STF.
5. A preliminar de litispendência é rejeitada, pois os processos indicados tratam de objetos distintos.

6. A Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação de dolo específico para caracterização de atos de improbidade administrativa, e a condução irregular de licitação sem a comprovação da intenção deliberada de causar prejuízo ao erário ou de violar princípios administrativos não configura ato de improbidade administrativa

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e providos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800013-43.2021.8.14.0105 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

No mesmo sentido, transcrevo a jurisprudência de outros tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO. ARTIGOS 370 E 443, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTES DA CORTE. WRIT DENEGADO.

1. O pedido genérico de produção de provas realizado pelo requerido, ora impetrante, não auxilia na elucidação da questão posta nos autos principais, pois os fatos que lhe foram imputados prescindem da produção da prova indeferida, sobretudo porque foram produzidos laudos periciais e provas documentais aptas a subsidiar o convencimento do magistrado a quo.

2. In casu, o fato relevante apto a configurar ou afastar eventual prática dos atos ímprobos descritos na inicial da ação civil pública em referência, prescinde da produção de novas provas, pois a documentação carreada aos autos se mostra suficiente.

3. Depreende-se da leitura das informações prestadas nos autos pelo juízo de origem, a ausência do alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal no decisum promanado pela autoridade apontada como coatora. Salta aos olhos a inexistência da fumaça do bom direito, apta à concessão do mandamus.

4. A negativa para realização de novas provas, no caso vertente, afigura-se acertada, ante seu caráter protelatório, além da inexistência de comprovação por parte do ora impetrante acerca de sua necessidade, eis que não justificou, satisfatoriamente, os fatos que pretendiam demonstrar, limitando-se a alegar, genericamente, sua relevância.

5. Não constitui ilegalidade o indeferimento da realização de perícia, oitiva de testemunha ou qualquer outro tipo de prova se os diversos documentos juntados aos autos, somados à perícia técnica realizada, forem suficientes para o esclarecimento e análise da demanda.

6. Descabe falar em cerceamento de defesa. Diante do princípio do livre convencimento, previsto no art. 370 c/c o 473 do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado pode considerar desnecessária a produção de outras provas, sendo-lhe permitido, inclusive, rever seu posicionamento e determinar a realização daquelas que julgar necessárias, até mesmo porque, o juiz não está adstrito ao resultado dos laudos periciais.

7. "Cabe ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, determinar a produção daquelas que entender necessárias para a formação do seu convencimento, bem como indeferir as consideradas irrelevantes para o julgamento da causa. A observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa não implica o deferimento de toda e qualquer diligência requerida pelas partes, mas apenas daquelas realmente úteis para o deslinde da causa"

(TRF1. AG 0038607-29.2014 .4.01.0000/DF, Terceira Turma, Rel. De . Federal Mônica Sifuentes, e-DJF1 de 29/10/2015). 8. Do bem lançado parecer ministerial, extrai-se que, "de acordo com o art. 370 do Código de Processo Civil, ao juiz cabe a determinação de produção de novas provas e o descarte daquelas que são inúteis. Assim, o indeferimento de prova testemunhal ou documental, desde que fundamentado, não é capaz de caracterizar o cerceamento da defesa, consoante remansoso entendimento do TRF1. Conforme verifica-se dos autos, inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que o julgador constatou que para o julgamento das questões submetidas ao crivo judicial, seriam necessárias apenas o cotejo de documentos. Nota-se, assim, que o juiz a quo indeferiu o requerimento de produção de prova testemunhal por entender que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, especialmente porque a questão versada nos autos é de natureza técnica: comprovação da aquisição de medicamentos, materiais e produtos hospitalares sem a realização de licitação ou mesmo celebração de contrato, pagando preços superfaturados pelos bens, com o objetivo de abastecer os estoques da Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins.

9. Mandado de segurança denegado.

(TRF-1 - MS: 10289500720184010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 22/07/2020, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 03/08/2020)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, alinhado com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Declaro prejudicado o Agravo Interno.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025